Tribunal: CARF
Processo: 10650.721694/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 190. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. ATIVO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. APLICAÇÃO NA ATIVIDADE PRODUTIVA. ÔNUS PROBATÓRIO.
É do contribuinte o ônus de demonstrar que as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado são efetivamente utilizados na produção de bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota 0 (zero), ainda que se trate de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.721694/2011-82
ACÓRDÃO
9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 190. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise
da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento
colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. ATIVO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. APLICAÇÃO
NA ATIVIDADE PRODUTIVA. ÔNUS PROBATÓRIO.
É do contribuinte o ônus de demonstrar que as máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado são efetivamente utilizados
na produção de bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
2
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou
assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada
a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao
processo produtivo da empresa.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate
de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da
contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da
Lei 10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza com a
técnica do creditamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas no que diz respeito ao frete sobre a
aquisição de insumos que não sofreram a incidência do PIS/Cofins e, no mérito, por unanimidade
de votos, em dar-lhe parcial provimento, para aplicar a Súmula CARF n. 188, restabelecendo as
glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, apenas nos casos em que não haja
atendimento a condição estabelecida na referida Súmula (registro de forma autônoma e efetiva
tributação do frete na aquisição). Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, conhecer em parte do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto aos itens (i) GLP,
Óleo Diesel, Câmaras e Pneus; (ii) Despesas de Manutenção de Instalações Industriais; (iii)
Encargos de Depreciação dos Aparelhos de Ar-condicionado e Motosserras; (iv) Encargos de
Depreciação dos Rádios de Comunicação; (v) Encargos de Depreciação da Caixa D’água; (vi)
Encargos de Depreciação Monitores e Televisores; e (vii) Encargos de Depreciação sobre Bens
Adquiridos Até 30/04/2004, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento,
para manter as glosas relativas a (i) GLP, Óleo Diesel, Câmaras e Pneus e (ii) Despesas de
Manutenção de Instalações Industriais; e (vi) Encargos de Depreciação Monitores e Televisores; e
reverter as glosas de (iv) Encargos de Depreciação dos Rádios de Comunicação; (v) Encargos de
Depreciação da Caixa D’água; e reverter parcialmente as glosas de (iii) Encargos de Depreciação
dos Aparelhos de Ar-condicionado e Motosserras, exclusivamente no que se refere a motosserra e
a aparelho de ar condicionado modelo gree k-7 4100; e (vii) Encargos de Depreciação sobre Bens
Adquiridos até 30/04/2004, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre
os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda
adquiridos até 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, determinando o retorno dos autos à
Turma Ordinária para que se pronuncie a respeito da pertinência ao processo produtivo dos itens
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
3
glosados a este título. Vencida a Conselheira Denise Madalena Green, que dava provimento ainda
para aquisições de gás liquefeito de petróleo – GLP, óleo diesel, pneus e câmaras.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais apresentados pelo Contribuinte e pela Procuradoria
da Fazenda Nacional em face do Acórdão n° 3401-007.413, de 17 de fevereiro de 2020, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. RE N° 606.107/RS. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA
PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n°
606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS
não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
4
reproduzido por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
RICARF/2015.
INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos
antes de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. RE N° 606.107/RS. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA
PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n°
606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS
não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser
reproduzido por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
RICARF/2015.
INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
5
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE O FRETE. NÃO-CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM
RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos
antes de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.
Fatos
Na origem o feito compreendeu lavratura de autos de infração para exigência da
Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
apurados no regime não cumulativo, com a glosa de diversos itens.
Impugnação
O Contribuinte apresentou Impugnação questionando os diversos itens de glosa e a
legitimidade do procedimento fiscal.
Acórdão DRJ
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência das impugnações,
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o contribuinte reproduz os argumentos constantes da
impugnação.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso,
considerando o que foi decidido nos processos 10650.720188/2012-57 e 10650.720187/2012-11.
Embargos de Declaração – Fazenda Nacional
A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração aduzindo
“Omissão quanto à definitividade das decisões administrativas”.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
6
Despacho de Embargos - Fazenda Nacional
O Embargos de Declaração da Fazenda Nacional foram rejeitados em Despacho.
Embargos de Declaração – Contribuinte
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo:
- Contradição e obscuridade no que tange aos créditos apropriados sobre
aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus;
- Omissão sobre créditos objeto da conta 31101406;
- Omissão com relação às provas relacionadas aos demais itens glosados sob a
rubrica Bens e Serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo;
- Omissão com relação às provas apresentadas no tocante à glosa relacionada aos
investimentos ativados;
- Omissão relativa ao conjunto probatório colacionado aos autos acerca dos
embargos de depreciação de outros bens do ativo imobilizado.
Acórdão de Embargos - Contribuinte
Os Embargos do Contribuinte não foram acolhidos pela Turma Julgadora por não
terem sido identificadas as omissões apontadas.
Recurso Especial – Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional se insurgiu quanto (i) à aplicação de
normas gerais do contencioso administrativo tributário quanto à possibilidade ou não de se adotar
decisão administrativa não transitada em julgado, em processo decorrente (Paradigmas no 301-
30.894 e 303-33.772) e (ii) aos gastos com fretes dos insumos que não sofreram a incidência do
PIS/Cofins (Paradigma no 9303-005.154)
Recurso Especial - Contribuinte
O Recurso Especial do Contribuinte se insurgiu em face de diversos itens de glosa,
cujos itens admitidos em Despacho e Agravo são reproduzidos a seguir.
Matéria devolvida
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi parcialmente admitido em Despacho
para exame da matéria:

Frete sobre a aquisição de insumos que não sofreram a incidência do
PIS/Cofins.
O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido em Despacho para exame das
seguintes matérias:

Crédito de Pis e Cofins. GLP, Óleo Diesel;

Crédito de Pis e Cofins. Locação de Veículos;
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
7

Crédito de Pis e Cofins. Despesas de Manutenção de Instalações
Industriais;

Crédito de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação dos Aparelhos de Ar-
condicionado e Motoserras;

Créditos de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação dos Rádios de
Comunicação; - Crédito de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação da Caixa
D’água;

Crédito de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação Monitores e Televisores

Crédito de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação sobre Bens Adquiridos
até 30.04.2004
Em sede de Agravo, foi acrescentada a matéria:

Crédito de Pis e Cofins. Câmaras e Pneus
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional e o Contribuinte apresentaram contrarrazões,
ambas pugnando pela manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à
admissibilidade.

VOTO

I.
Admissibilidade
Inicialmente, é pertinente trazer a parte dispositiva do acórdão recorrido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, considerando o que foi decidido nos processos
10650.720188/2012-57 e 10650.720187/2012-11.
No voto, constou:
3) Do mérito
No presente processo foram formalizados os Autos de Infração para exigência das
diferenças a recolher de PIS e Cofins apuradas nos processos de análise de crédito
no 10650.720187/201211 (PIS/Pasep) e 10650.720188/201257 (Cofins), relativos
ao 1o trimestre de 2007. Considerando que este processo é decorrente daqueles e
que a análise de mérito quanto ao direito creditório foi realizada naqueles
processos, reproduz-se a seguir as razões de mérito que resultaram no
lançamento das diferenças a recolher, cuja exigência se dá nestes autos.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
8
O Processo no 10650.720188/2012-57 foi julgado por esta Turma em setembro de
2024, proferido o Acórdão 9303-015.941, de relatoria da Conselheira Denise Madalena Green.
Embora tenha restado parcialmente vencida na ocasião do julgamento, juntamente com a
Relatora, entendo que por questão de segurança jurídica e economia processual, deva ser
aplicada, ao caso concreto, a decisão tomada pela Turma, naquilo em que houver coincidência.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Aplico o que restou decidido no Acórdão 9303-015.941, de relatoria da Conselheira
Denise Madalena Green, posto que nos presente autos a Procuradoria indica o mesmo paradigma
analisado naquela oportunidade (Acórdão no 9303-005.154):
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo
e atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade, uma vez que há
claramente divergência de entre os acórdãos: recorrido – que permitiu o
creditamento sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos
desonerados contribuições (art. 3o, inciso II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02) - e os
paradigmas (Acórdãos no 9303-005.154 e 9303-009.754) – que entenderam não
ser possível tal creditamento.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Recurso Especial do Contribuinte
Para as matérias coincidentes com aquelas julgadas no Acórdão 9303-015.941,
cujos paradigmas também sejam os mesmos, utilizo as mesmas razões de decidir, conforme
quadro sintético:
Matéria
Paradigmas indicados
no 10650.720188/2012-
57 - Acórdão 9303-
015.941
Paradigmas indicados
nos presentes autos
Conclusão
GLP, Óleo Diesel
3201- 003.570
3201-003.572
3201-003.570
3201-003.572,
Conhecido
Câmaras e Pneus
3201- 003.570
3201-003.572
3201- 003.570
3201-003.572
Conhecido
Locação de Veículos
3201-008.741
3201-004.269
3201-003.569
3201-004.269,
Não Conhecido – Súmula
CARF 190
Despesas
de
Manutenção
de
Instalações Industriais;
3201-009.657
3302-006.355
3201-009.657
3302-006.355
Conhecido
relativamente
ao
paradigma 3302-006.355
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
9
Encargos de Depreciação
sobre Bens Adquiridos
Até 30.04.2004
3201-009.192
3201-009.192,
Conhecido

Crédito de Pis e Cofins. Locação de Veículos;
Muito embora o item “Locação de Veículos” tenha apresentado um paradigma
diferente, as razões de decidir serão as mesmas, posto que se trata de matéria já sumulada por
este CARF.
Transcrevo, então, a fundamentação:
III – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial.
Contudo, deve ser conhecido parcialmente, apenas no que se refere a aquisições
de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus, manutenção rotineira das instalações
industriais, e encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 30/04/2004.
No entanto, em relação ao apelo quanto à possibilidade de aproveitamento de
créditos sobre os gastos com a locação de veículos. Recentemente, ou seja, após
a emissão do Despacho Decisório de Admissibilidade de Recurso Especial (31 de
agosto de 2022), foi editada a Súmula CARF no 190, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em sessão de 20/06/2024, cuja vigência se deu a partir de 27/06/2024,
dispondo que tais custos não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins não cumulativas. Oportuna a transcrição na íntegra:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da
Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de
carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Feitos esses esclarecimentos, oportuno ressaltar, que o RICARF/2023, aprovado
pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), em seu art. 118, inciso III,
§ 12, alínea “c”, dispõe que “não servirá como paradigma o acórdão que, na data
da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar (...) Súmula do CARF”
e este seria justamente o caso dos paradigmas indicados pela recorrente
(Acórdãos 3201-008.741 e 3201-004.269), os quais decidiram pela possibilidade
de “crédito na locação de veículos utilizados na movimentação de bens
relacionados à atividades produtivas da pessoa jurídica”.
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
10
A propósito, oportuna a transcrição do § 12, inciso III, do RICARF/2023 (mesma
previsão contida no § 12 do artigo 67 do Anexo 2 do RICARF/2015), in verbis:
Seção II
Do Recurso Especial
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II - que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto
de desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao
recorrente;
E
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais;
Diante do acima exposto, em virtude da previsão contida na alínea “c”, do § 12,
inciso III, do RICARF/2023, impõe-se o não conhecimento do recurso no que tange
à locação de veículos.
Já em relação aos demais temas admitidos no despacho, por preencherem os
requisitos previsos no art. 118, do RICARF/2023, e devem ser conhecidos. É o que
passa a demonstrar.

Crédito de Pis e Cofins. GLP, Óleo Diesel Câmaras e Pneus
a)
aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus:
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
11
Em relação à primeira matéria admitida no Despacho de Admissibilidade,
cotejando os arestos é evidente o dissídio jurisdicional interpretativo, em relação
ao comando legal previsto no art. 3°, inc. II e § 2o, inc. II, das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002. Enquanto o acórdão recorrido recusou a apropriação de crédito
sobre as aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus, nos termos do §2°,
inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, por se tratar de produtos sujeitos à
incidência monofásica.
Em sentido oposto, foi o que restou decidido nos Acórdãos paradigma 3201-
003.570 e 3201-003.572, de interesse da própria contribuinte. Naquela
oportunidade, a Turma a quo reverteu tais glosas em relação aos gastos com
GLP e óleo diesel, com fundamento no art. 3o, II da Lei no 10.833/2003, visto que
a vedação não alcança os combustíveis com tributação na sistemática monofásica.
Apenas não foram tratadas nos paradigmas as aquisições de câmaras de ar e
pneus, mas, considerando que o fundamento legal para manter a sua glosa é o
mesmo quanto ao GLP e ao óleo diesel, temos, também quanto a tais aquisições,
comprovada a divergência. Vejamos:
Oportuna a transcrição do trecho da ementa nesse sentido:
Processo no 10650.901213/2010-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-003.570 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de março de 2018
Matéria PIS - NÃO CUMULATIVO
Recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade
do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços
cumulativamente atenda aos requisitos de (i) pertinência ao processo
produtivo ou prestação de serviço; (ii) emprego direto ou indireto no
processo produtivo ou prestação de serviço; e (iii) essencialidade em que a
subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de serviço
ou implique substancial perda de qualidade (do produto ou serviço
resultante).
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
12
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem
utilizados na apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei
no 10.833/2003.

Processo no 10650.901215/2010-29
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-003.572 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de março de 2018
Matéria PIS - NÃO CUMULATIVO
Recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS O alcance do
conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep
e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de
serviço; (ii) emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação
de serviço; e (iii) essencialidade em que a subtração importa a
impossibilidade da produção ou prestação de serviço ou implique
substancial perda de qualidade (do produto ou serviço resultante).
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem
utilizados na apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei
no 10.833/2003. (grifou-se)
Dessa forma, deve ser conhecido o recurso da contribuinte nesse ponto.

Crédito de Pis e Cofins. Despesas de Manutenção de Instalações Industriais;
b)
apropriação dos créditos relacionados à manutenção rotineira das
instalações industriais (por exemplo, cimentos, britas, correntes, ganchos, cabos,
suportes, rolamentos, telhas, pregos, pintura de prédio e pintura de
equipamentos):
Em relação ao tema, o comando legal interpretado de forma divergente apontado
pela recorrente é o art. 3°, incisos II e VII as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
quanto as despesas originalmente glosadas pela fiscalização no Item 3.2.3.3 do
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
13
acórdão, denominado “Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente”. No
recurso defende o creditamento seja por constituírem verdadeiro insumo do
processo produtivo, seja por constituírem benfeitorias necessárias quando
ativado, e para a comprovação da divergência aponta os Acórdãos paradigmas no
3201-009.657 e 3302-006.355.
Consta do acórdão recorrido, que as aquisições em comento não foram ativadas,
tampouco tiveram créditos apurados sobre os encargos de depreciação na forma
do inciso VII do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002”, e que “as despesas
com materiais e serviços de construção não geram crédito, posto que o
creditamento em relação às construções e benfeitorias se dá pela apropriação dos
respectivos encargos de depreciação, o que não se demonstrou no caso concreto”.
A Turma a quo, afastou a possibilidade de creditamento com base no inc. II do art.
3°, por não constituem insumos utilizados no processo produtivo, “não lhe sendo
lícito requerer nesta instância o reconhecimento do crédito relativo a mesma
operação sob fundamento diverso “.
Ainda, consta do acórdão recorrido, em relação às despesas com pintura de
equipamentos, pelas notas fiscais, verificou-se tratar-se de discos abrasivos,
trinchas e garfo para rolo, itens que poderiam ser utilizados em qualquer tipo de
pintura, inclusive a predial, não havendo qualquer demonstração da alegada
aquisição de material específico para a conservação.
Oportuna a transcrição do trecho do voto sobre o ponto controvertido:
3.2.3.3) Conservação patrimonial, segurança e meio ambiente
A Recorrente se insurge contra a manutenção das glosas dos créditos apurados
em relação a despesas com conservação patrimonial, segurança e meio ambiente.
Segundo o Despacho Decisório:
Compondo a base de cálculo dos créditos apurados sobre os bens utilizados
como insumos encontram-se bens registrados nas contas 31101301 –
Manutenção Civil, 31101302 – Pintura de Prédio, 31101304 – Pintura de
Equipamentos, 31101204 – Segurança e Sinalização, 31101421 – Segurança
do Trabalho e Patrimonial, 31101315 – Melhorias em Segurança, 31101309
– Melhoria Recuperação e Monitoramento de Área Ambiental, 31101406 –
Pró Araxá, e 31101314 – Manutenção de Barragem. Estas despesas
refletem dispêndios em segurança, na recuperação e proteção do meio
ambiente, na conservação e manutenção de prédios, visando conservar e
manter a integridade de pessoas e bens, portanto não se conformam ao
conceito de insumos, foram aplicados em atividades alheias ao processo
produtivo e por isso foram glosadas. (grifo nosso)
Em relação às despesas com manutenção civil, a Recorrente informa tratar-se de
gastos com a manutenção rotineira das instalações produtivas, como cimento,
britas, correntes, ganchos, cabos, suportes, rolamentos, telhas, pregos etc.
destinados a reparos periódicos como substituição de telhas e pequenos serviços.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
14
Alega permitirem o creditamento seja por constituírem verdadeiro insumo do
processo produtivo, seja por constituírem benfeitorias necessárias quando
ativados, colacionando julgados do CARF acerca da apropriação de créditos pelos
encargos de depreciação e pela caracterização da remoção de resíduos industriais
como insumos.
De início, ressalto que as aquisições em comento não foram ativadas, tampouco
tiveram créditos apurados sobre os encargos de depreciação na forma do inciso
VII do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002. Assim, a análise dos pedidos
de ressarcimento e respectivas declarações de compensação, ora submetida a
julgamento, levou em consideração as informações trazidas pela própria
contribuinte, não lhe sendo lícito requerer nesta instância o reconhecimento do
crédito relativo a mesma operação sob fundamento diverso, trasmudando o
crédito pela aquisição de insumos em crédito pela apropriação de encargos de
depreciação com base em alegação genérica de que a lei permitiria também esta
possibilidade. De fato, as despesas com materiais e serviços de construção não
geram crédito, posto que o creditamento em relação às construções e
benfeitorias se dá pela apropriação dos respectivos encargos de depreciação, o
que não se demonstrou no caso concreto.
A análise da glosa, portanto, passa pelo fato de serem ou não os materiais de
manutenção civil ou predial, como telhas, pregos, vergalhões, tijolos, gesso etc.
insumos do processo produtivo da Requerente. Parece-me claro, à vista dos
esclarecimentos prestados que, embora importantes para a conservação das
instalações prediais, inexiste relação de essencialidade entre o emprego destes
produtos e o processo produtivo de mineração e metalurgia desenvolvido. As
despesas desta natureza são de caráter geral e não guardam estrita
correspondência com a atividade produtiva, sendo pertinentes a qualquer tipo de
edifício, produtivo, administrativo e até mesmo residencial, não se insculpindo
nem mesmo no amplo conceito de insumo delineado pelo STJ, raciocínio que se
estende às despesas com pintura de prédios.
Em relação às despesas com pintura de equipamentos, alega a Recorrente ter
apropriado apenas os valores correspondentes aos serviços de jateamento de
preparação das superfícies, seguido de aplicação de pintura anticorrosiva de
equipamentos e tubulações de processo com borracha natural ou resinas
especiais a fim de preservar-lhes a vida útil.
Analisando-se as notas fiscais, verifico tratar-se de discos abrasivos, trinchas e
garfo para rolo, itens que poderiam ser utilizados em qualquer tipo de pintura,
inclusive a predial, não havendo qualquer demonstração da alegada aquisição
de material específico para a conservação de equipamentos industriais ou da
contratação desta espécie de serviço, razão por que entendo pela manutenção
das glosas por carência probatória. (grifou-se)
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
15
Para a comprovação da divergência, a recorrente indica como paradigma o
Acórdão no 3201-009.657. Confira-se a íntegra de sua ementa, com destaques
originais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO MINERÁRIO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO.
INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios suportados pelo contribuinte na aquisição ou extração do minério de
ferro, principal insumo do seu processo produtivo, ainda que decorrentes de
contrato de arrendamento de minas, ensejam o direito ao desconto de crédito das
contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. GRAXA. UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com graxa
utilizada nos equipamentos do setor produtivo, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS. MINERODUTO. ESTAÇÕES DE BOMBAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços utilizados no mineroduto e nas estações de bombas, por se tratar de
operações essenciais ao processo produtivo, observados os demais requisitos da
lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens
em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação.
CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. IMÓVEIS.
PARQUE PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com serviços
aplicados na manutenção industrial de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo, inclusive em relação aos bens locados, bem como na
manutenção civil em imóveis utilizados em atividades da empresa, observados os
demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a
um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na
proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS INTRÍNSECOS À ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. ESTÉRIL.
BARRAGEM. POSSIBILIDADE.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
16
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com serviços
aplicados no processo produtivo, abrangendo os serviços relativos ao estéril e às
barragens, inclusive em relação aos bens locados, observados os demais requisitos
da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens
em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos
de depreciação.
CRÉDITO. PLANTA INDUSTRIAL. MANUTENÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com
benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, cuja apuração deve
se dar com base nos encargos de depreciação.
Consta do voto do primeiro acórdão indicado como paradigma, na parte
destacada pela própria recorrente, item “IV. Crédito. Serviços empregados no
mineroduto e nas estações de bombas.”, a informação de que: “Os serviços de
manutenção civil, mecânica e elétrica, por se referirem a benfeitorias em imóveis
ou em máquinas utilizadas na produção, geram direito a crédito com base nos
incisos VI e VII supra”; destacando-se que, caso acarretem aos bens em que
aplicados vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na
proporção dos encargos de depreciação.
Já no tópico “VII. Crédito. Outros serviços”, a glosa relativa à “manutenção
industrial”, pela própria ementa transcrita acima, percebe-se que a glosa foi
revertida com base no inc. VII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Mas para não haver dúvida, segue abaixo transcrito o trecho do voto nesse
sentido:
Em relação aos serviços relacionados à manutenção civil cujos créditos foram
glosados, a Fiscalização fundamentou a glosa no fato de não se enquadrarem
referidos serviços no conceito de insumo adotado pela Receita Federal.
O Recorrente alega que se trata de benfeitorias realizadas na planta industrial, cujo
direito a crédito encontra-se previsto no inciso VII do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
Nota-se que dão direito a crédito as benfeitorias em imóveis utilizados nas
atividades da empresa, não se restringindo às atividades do setor produtivo, cuja
apuração deve se dar com base nos encargos de depreciação.
Portanto não há similitude fática entre os acórdãos confrontados, uma vez que no
caso dos autos, no que se refere a manutenção predial incluindo pintura, as
aquisições em comento não foram ativadas, tampouco tiveram créditos apurados
sobre os encargos de depreciação na forma do inciso VII do art. 3° das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2002. Ainda, em relação a pintura de equipamentos, o
motivo da glosa foi ausência de “demonstração da alegada aquisição de material
específico para a conservação de equipamentos industriais ou da contratação
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
17
desta espécie de serviço, razão por que entendo pela manutenção das glosas por
carência probatória.
Portanto, não há similitude fática ou jurídica.
Contudo, a contribuinte indicou um segundo acórdão como paradigma (3302-
006.355), cuja ementa transcrevo na íntegra:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência
maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é
tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção
e as despesas necessárias à atividade da empresa.
Sua justa medida caracteriza-se como elemento diretamente responsável pela
produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não
entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências
legais.
OVOS INCUBÁVEIS. PARCERIA RURAL. COMPRA E VENDA. DIREITO AO CRÉDITO
PRESUMIDO.
Considerando que há no contrato de parceria a previsão de que o produtor rural
adquire a propriedade dos ovos incubáveis em função de produzir para si e para o
parceiro, e que houve a compra e venda dos insumos veiculada em nota fiscal
pertinente, é incabível sua descaracterização para prestação de serviços, devendo
ser concedido o direito ao cômputo do crédito presumido de que trata o art. 8o, da
Lei n° 10.925/2004 sobre referidas aquisições.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de
2004.
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de
60% (sessenta por cento) quando se tratar de insumos utilizados nos produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18.
Já que a ementa não aborda o tema em questão, segue a transcrição do trecho do
voto sobre o ponto controvertido, onde restou consignado que em os custos com
manutenção predial do setor fabril, dá direito à crédito, “desde que não
caracterizem benfeitorias e melhoramentos que devam ser adicionados aos
valores dos imóveis para futuras depreciações”. Oportuna a transcrição:
d) Manutenção Predial, Serviço de Pintura e de Construção Civil
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
18
A diligência revela que a manutenção predial e os serviços de pintura e construção
civil foram realizados no estabelecimento fabril e a compra de todos os itens foi
utilizada nos estabelecimentos industriais, conforme demonstrado através das
cópias dos documentos fiscais e razão contábil. O Fisco apurou que os serviços de
pintura foram realizados no acesso a indústria e lateral do prédio bloco
administrativo II (pintura circulação de acesso aos vestiários parede/platib, pintura
na sala de manutenção de baterias, pintura em calhas, teto, tirantes, suporte de
expedição, pintura no setor mec preparação e piso da oficina, pintura no setor abt,
serviço de manutenção civil no setor abt e serviço manutenção civil piso setor
Produtivo.
Nesta senda, apenas os custos com a manutenção predial e serviços de pintura do
setor fabril tem o direito de fazer parte do cálculo do crédito da exação, desde
que não caracterizem benfeitorias e melhoramentos que devam ser adicionados
aos valores dos imóveis para futuras depreciações. Os custos com a manutenção e
pintura dos prédios administrativos e outros setores não podem compor o referido
crédito.
(...)
Conclusão
Desta forma, por todo o acima exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o creditamento sobre a prestação de serviço de
limpeza, com a manutenção predial, com serviços de pintura do setor fabril”
(destaques da recorrente). (grifou-se)
Portanto, em relação a manutenção predial, o recurso deve ser reconhecido.

Crédito de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação sobre Bens Adquiridos Até
30.04.2004
c)
encargos de depreciação dos de bens adquiridos antes de 30.4.2004:
No caso, o dispositivo interpretado de forma divergente apontado no recurso é o
art. 31 da Lei n. 10865, de 30/04/2004. As glosas foram mantidas pelo Acórdão
recorrido, ao fundamento de que havia uma vedação legal ao desconto de
créditos apurados sobre os encargos de depreciação de bens adquiridos antes de
30/04/2004. Por seu turno, em sentido oposto, o acórdão paradigma (Acórdão no
3201-009.192), de interesse da própria recorrente, entendeu ser devido o
reconhecimento do crédito, com base em decisão proferida pelo STF no
julgamento do RE no 599.316/SC, com repercussão geral. Vejamos:
Processo no 13646.000430/2010-68
Recurso Embargos Acórdão no 3201-009.192 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de setembro de 2021
Embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
19
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2006 a
30/06/2006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO.
Constatada omissão no enfrentamento de matéria litigiosa e obscuridade na
fundamentação para delimitar o direito ao crédito das Contribuições não
cumulativas, acolhem-se parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, para
que seja sanado o vício apontado.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM
ETAPAS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO
E
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação a bens do ativo imobilizado e utilizados em etapas
essenciais à produção e à fabricação de produtos destinados à venda.
Neste sentido, bens das instalações relacionados e essenciais ao processo
produtivo permitem o aproveitamento do crédito da não cumulatividade das
contribuições sociais, segundo os critérios de depreciação da legislação de
regência.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI No 10.865/2004.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE 599.316. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 599.316, com trânsito em julgado em
20/04/2021, no qual reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a
decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF. (grifou-se).
Uma vez comprovada a divergência, impõe-se o conhecimento do recurso
também nesse ponto, e passo de plano ao mérito

Encargos de Depreciação dos Aparelhos de Ar-condicionado e Motoserras
Encargos de Depreciação da Caixa D’água
Na mesma sessão de setembro de 2024, por meio do acórdão 9303-015.937, de
relatoria da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, em processo do mesmo contribuinte, embora
relativo a períodos distintos, foram analisadas as glosas relativas aos encargos de depreciação com
Aparelhos de Ar-condicionado e Motoserras, bem como de caixas d’água.
Há coincidência relativamente ao Paradigma 3201-003.570, que gerou o
conhecimento naquela oportunidade.
Utilizo, aqui, as razões do acórdão 9303-015.937.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
20
CRÉDITO SOBRE OS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO,
SERVIÇOS
DE
INSTALAÇÃO
DE
AR-CONDICIONADO,
MOTOSSERRAS, RESERVATÓRIO DE 2000 LITROS, TANQUE DE ÁGUA FRESCA
FABRICADO EM FIBRA E CAIXA D’ÁGUA ETA.
Em relação ao acórdão recorrido e aos paradigmas n° 3201-003.570 e 3201-
003.572, tem-se que são do mesmo sujeito passivo, analisaram os mesmos itens,
bem como houve diligência para esclarecimento da função dentro do processo
produtivo de cada um dos dispêndios.
Assim, o acórdão recorrido analisou os seguintes itens:

Contudo, o acórdão recorrido negou provimento ao apelo:
(...) não vejo demonstrado nos autos de forma cabal a relação destes outros
itens com o processo produtivo, uma vez que são bens necessários para
viabilizar as atividades da maioria das empresas, não estando vinculados
diretamente com o produto final da atividade do Contribuinte. Logo, voto
por não admitir crédito sobre suas cotas de depreciação, negando-se assim
provimento ao Recurso Voluntário em relação a todos os itens com exceção
do item 12 da tabela, ao qual dou provimento.
Por sua vez, os acórdãos n° 3201-003.570 e 3201-003.572 analisaram:
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
21

Mas concluíram que:
A contribuinte postula a reversão das glosas asseverando que
desempenham funções nos processos e nas operações das etapas
produtivas.
Aparelhos de ar condicionado, incluindo serviço de instalação, monitores de
LCD, exclusivamente utilizado em sala de equipamentos de controle e
monitoramento da produção ou em equipamento (veículo), tanques para
armazenagem de água ou outra substância e motosserras, utilizados em
etapa produtiva são essenciais ao processo produtivo devendo-se estornar
as glosas.
Quanto aos demais bens da tabela, sua utilização não tem relação de
essencialidade às etapas de industrialização do produto destinado a venda,
portanto, não autoriza o creditamento, eis que secundários ao processo
industrial.
É o caso de rádios comunicadores, móveis, utensílios e ar-condicionado de
salas de operadores.
Por isso, os paradigmas deram parcial provimento aos Recursos Voluntários para
reverter as glosas relacionadas a:
3. Encargos de depreciação de:
(...)
b. aparelhos de ar condicionado e monitores de LCD, exclusivamente
utilizados em sala de equipamentos de controle e monitoramento da
produção da etapa produtiva (Anexo V); c. tanques de líquidos e
motosserras, utilizados no processo produtivo (Anexo V);
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
22
Entendo que os resultados diferentes não decorrem de suporte probatório
específico de cada processo, mas sim na interpretação da legislação quanto à
vinculação direta dos itens do processo produtivo do Contribuinte.
Os paradigmas são autênticos, pois são do mesmo contribuinte. Ademais, os
paradigmas admitem o crédito para os mesmos itens, que foram objeto da
mesma diligência, logo entendo que a divergência jurisprudencial está
configurada.
Por isso, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte também nessa
matéria.

Encargos de Depreciação dos Rádios de Comunicação;
Esse item de glosa foi avaliado por esta Turma julgadora, também em setembro de
2024, pelo que utilizo como razões de decidir o exposto no acórdão 9303-015.939, de relatoria da
Conselheira Denise Madalena Green.
Nos presentes autos o Contribuinte apontou como paradigmas os acórdãos 3302-
006.525 e 9303-011.307, exatamente os mesmos avaliados naquela oportunidade.
d)créditos apropriados sobre os encargos de depreciação dos rádios de
comunicação:
Da mesma forma em relação aos custos com encargos de depreciação dos rádios
de telecomunicação, como já ressaltado, enquanto a decisão recorrida entende
que tais custos estão associadas a atividades administrativas e acessórias,
desagregadas do processo produtivo, mantendo a glosa. Em sentido oposto,
decidiu o Acórdão 9303-011.307, proferido em processos da própria contribuinte.
Vejamos:
Processo no 10650.901213/2010-30
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-011.307 – CSRF / 3a Turma Sessão de 17 de março de
2021 Recorrentes FAZENDA NACIONAL COMPANHIA BRASILEIRA DE
METALURGIA E MINERAÇÃO(...)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006(...)
PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
23
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de
crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos
seriam todos os bens e serviços que possam ser diretas ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração
ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito ao crédito dos itens que se
caracterizam em insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo
do Contribuinte: (i) os encargos de depreciação dos rádios de
comunicação - os rádios são utilizados para a comunicação entre os
diversos operadores do processo produtivo e a sala de comando; (ii) os
encargos de depreciação de software - o software controla a atividade dos
equipamentos e os organiza funcionalmente no processo produtivo, sendo
indiscutível a sua importância na produção; e (iii) os encargos decorrentes
de estudos relacionados à mina -são os gastos com investigações geológicas
e geotécnicas do talude da aba sul da mina, a partir das quais é definido o
perfil geológico, definição das características geomecânicas, dos materiais
constituintes, bem como a estabilidade para diversas seções da mina, sendo
essenciais à atividade produtiva. Ausente o resultado obtido através dos
referidos estudos, o processo produtivo pode ter sua eficácia e algumas de
suas características afetadas, além de se tornar extremamente perigoso
para o meio ambiente e para a segurança do local onde a atividade é
desenvolvida. (grifou-se)
Dessa forma deve ser conhecido o recurso da contribuinte, também nesse ponto.

Encargos de Depreciação Monitores e Televisores
O Contribuinte apontou como paradigmas os Acórdãos no 3201-005.517 e 3201-
005.519 (idêntico ao primeiro). O Despacho de Admissibilidade entendeu que “considerando que
são itens específicos e que o paradigma trata da mesma recorrente, a divergência deve ser
reconhecida.”
O Acórdão recorrido consignou:
Trata-se da glosa de créditos apurados sobre a depreciação de itens como caixa
d’água, rádio, armário, aparelho de ar condicionado, motosserra, poltrona, mesa,
frigobar, cadeira, monitor, gaveteiro, bote náutico, câmara digital, estante,
persiana e televisor que, segundo afirma a fiscalização, não foram utilizados na
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
24
fabricação dos produtos vendidos, entendimento confirmado pela decisão
recorrida.
(...)
Assim sendo, em relação aos bens citados nos esclarecimentos prestados e nas
informações constantes do relatório, apesar de reconhecer a importância dos
itens no desenvolvimento da atividade da empresa, não é possível se admitir o
creditamento em relação a eles, posto que não se revestem de essencialidade
em relação ao processo produtivo, nos termos delineados pela jurisprudência do
STJ.” (destaques da recorrente)
Já o acórdão paradigma 3201-005.517:
De fato, entendo a necessária elucidação quanto aos fundamentos do voto para
delimitar que o crédito admitido para os aparelhos de ar condicionado e
monitores de vídeo circunscreveram-se (daí a expressão "exclusivamente") aos
itens instalados em salas de controle ou monitoramento do processo produtivo, e
não em qualquer instalação ou utilização da planta industrial do contribuinte.
Ressalta-se também que a decisão do Colegiado foi no sentido de não conceder o
crédito com encargos de depreciação a quaisquer bens imobilizados pertencente
a salas de controle/monitoramento.
Explica-se a decisão considerando a essencialidade e a relevância do bem nas
instalações do processo produtivo.
Assim, somente os aparelhos de ar condicionado e monitores de vídeo utilizados
exclusivamente em salas de controle ou monitoramento de alguma das etapas de
fabricação da pessoa jurídica permitem a tomada do crédito. Do contrário, esses
equipamentos, quando utilizados em função diversa de monitoramento ou
controle do processo produtivo, qualquer quer seja a sala/instalação, não dá
direito ao crédito.
Ainda neste mesmo entendimento descabe o direito ao crédito a outros bens
instalados em salas de controle ou monitoramento cuja finalidade não está
relacionada a controlar ou monitorar o processo produtivo.
Os bens relacionados no subitem 6.2 do Relatório Fiscal e descrito no Anexo V do
Laudo está reproduzido a seguir:
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
25

Destarte, com os fundamentos expostos linhas acima, concede-se os créditos com
encargos de depreciação sobre bens imobilizados, nos termos da legislação,
apenas quanto aos itens considerados essenciais ou relevantes às etapas do
processo produtivo, a saber: "4", "5", ""6", "8", "9", "10", "15", "16" e "17" (item
concedido pela Fiscalização).
Está correto o entendimento da Despacho de Admissibilidade e deve ser o recurso
admitido também nesse tópico.
Pelo exposto, o Recurso Especial do Contribuinte deve ser parcialmente conhecido:
Matéria
Admissibilidade
GLP, Óleo Diesel
Conhecido
Câmaras e Pneus
Conhecido
Locação de Veículos
Não conhecido
Despesas de Manutenção de Instalações Industriais;
Conhecido
Encargos de Depreciação dos Aparelhos de Ar-condicionado e Motoserras;
Conhecido
Encargos de Depreciação dos Rádios de Comunicação;
Conhecido
Encargos de Depreciação da Caixa D’água;
Conhecido
Encargos de Depreciação Monitores e Televisores
Conhecido
Encargos de Depreciação sobre Bens Adquiridos Até 30.04.2004
Conhecido

II.
Mérito
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Aplico o que restou decidido no Acórdão 9303-015.941, de relatoria da Conselheira
Denise Madalena Green:
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
26
A matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante este Colegiado
uniformizador de jurisprudência, diz respeito a possibilidade ou não de tomada de
créditos das contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos
fretes na aquisição de insumos desonerados (sujeitos à suspensão).
Consta do Despacho Decisório que “a partir de 01/03/2006, o artigo 47 da Lei
11.196, de 21 de novembro de 2005, vedou a utilização de crédito incidente na
aquisição de sucata. Por sua vez, o art. 48 da referida Lei suspendeu a incidência
das contribuições na venda de sucata”.
A decisão da DRJ manteve a glosa sobre os fretes pagos na aquisição da sucata,
tendo em vista que só haverá crédito sobre o valor do frete se as aquisições dos
insumos forem passíveis de apuração de crédito, não cabendo crédito sobre fretes
na aquisição de insumo com suspensão das contribuições, como no presente
caso”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que os fretes incorridos na
aquisição de sucatas são serviços essenciais ao processo produtivo da
contribuinte, o que decorre da reconhecida essencialidade do material
transportado, independente do tratamento tributário dado ao respectivo insumo.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional aduz que “como os insumos ora sob
análise são adquiridos com suspensão de PIS e de COFINS, não podem dar direito à
apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da
matéria-prima por expressa disposição legal (Art. 3° §2° inciso II da Lei
10.833/2003)”.
De outro lado, em suas contrarrazões, a contribuinte argumenta que: “se o bem
adquirido representar insumo da produção e o frete incorrido pelo adquirente, ele
em si, não esbarrar nas vedações contidas nos incisos I e II do parágrafo 2o do art.
3o da Lei no 10.833, a pessoa jurídica estará autorizada a apropriar o crédito sobre
frete incorrido na aquisição dos insumos, independentemente da tributação do
bem adquirido”.
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024,
cuja vigência se deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
27
incorrido pelos contribuintes para o transporte de um produto que representa um
insumo, isto é, produto essencial de seu processo produtivo, e que uma vez
sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve ser afastada a aplicação do art. 3o, §
2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em
nota autônoma, sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido
pelo tratamento conferido ao insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que
devem ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido
por este tribunal administrativo, para se evitar o creditamento em situações
vedadas pela legislação (por exemplo, a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição”). Ou a geração de crédito básico para situações que não foram
tributadas na etapa anterior.
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido
tributada (ou de outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o
cerceamento do direito de crédito básico da não-cumulatividade em operações
efetivamente tributadas ou que não tenha incidido nas vedações legais à tomada
de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes desde que tenham
sido efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham
sido de outra forma desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a
aquisição de insumos não onerados, pelo que, nestas circunstâncias, cabe o
provimento parcial ao apelo fazendário, para que sejam mantidas as glosas
apenas nos casos que não se enquadrem nos condicionais aqui descritos (registro
autônomo e efetiva tributação do frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas nos casos em que não haja atendimento a condição estabelecida na
referida Súmula (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na
aquisição).

Recurso Especial do Contribuinte
Como mencionado na admissibilidade, a matéria aqui em exame já foi objeto de
apreciação por esta Turma Julgadora, em processos do mesmo contribuinte.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
28
Embora tenha restado vencida em algumas das glosas realizadas, entendo que por
medida de segurança jurídica e economia processual, devo aplicar aos presentes autos aquilo que
foi decidido por esta Turma em recentes julgados.
- Crédito de Pis e Cofins. GLP, Óleo Diesel, Câmaras e Pneus;
Utilizo como razões de decidir o exposto no acórdão 9303-015.941, de relatoria da
Conselheira Denise Madalena Green, no trecho em que restou designada a Conselheira Semíramis
de Oliveira Duro, para redação do voto vencedor:
A despeito do brilhante voto da Relatora, divirjo em relação à tomada de crédito
de COFINS não cumulativa sobre as despesas com GLP, óleo diesel, câmaras e
pneus sujeitos à incidência monofásica.
Entendo que não há direito ao creditamento de COFINS sobre os custos do GLP,
óleo diesel, câmaras e pneus, enquadrando-se na hipótese do inciso II do §2° do
art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003:
Art. 3° (...)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Logo, não é permitida a apuração de créditos sobre valores de aquisições de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
A concentração da tributação no produtor (incidência monofásica) não
descaracteriza a "alíquota 0 (zero)" para fins de enquadramento na vedação
prevista no § 2o da Lei n° 10.833, de 2003.
No mesmo sentido, o acórdão do mesmo contribuinte, Acórdão n° 9303-010.915,
j. 15/10/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate
de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da
contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da
Lei 10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza com a
técnica do creditamento.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
29
Menciona-se também o julgamento do REsp 1.140.723/RS, no qual a
Ministra Eliana Calmon sintetizou a impossibilidade de creditamento na
incidência monofásica ao dispor que:
" (...) a técnica do creditamento é incompatível com a incidência
monofásica porque não há cumulatividade a ser evitada, razão maior da
possibilidade de que o contribuinte deduza da base de cálculo destas
contribuições (faturamento ou receita bruta) o valor da contribuição
incidente na aquisição de bens, serviços e produtos relacionados à
atividade do contribuinte. Permitir a possibilidade do creditamento destas
contribuições na incidência monofásica, além de violar a lógica jurídica da
adoção do direito à não-cumulatividade, implica em ofensa à isonomia e ao
princípio da legalidade, que exige lei específica (cf. art. 150, § 6o da CF/88)
para a concessão de qualquer benefício fiscal. E sem dúvida a permissão de
creditamento de PIS e da COFINS em regime de incidência monofásica é
concessão de benefício fiscal".
Conclusão
Assim, as glosas sobre as aquisições de gás liquefeito de petróleo – GLP, óleo
diesel, pneus e das câmaras devem ser mantidas.

- Crédito de Pis e Cofins. Despesas de Manutenção de Instalações Industriais;
Utilizo como razões de decidir o exposto no acórdão 9303-015.941, de relatoria da
Conselheira Denise Madalena Green:
b) da apropriação dos créditos relacionados à manutenção rotineira das
instalações industriais:
Este item engloba serviço como manutenção predial nas instalações produtivas, e
bens, tais como: cimento, britas, correntes, ganchos, cabos, suportes, rolamentos,
telhas, pregos etc., e os crédito foram apurados na forma do inc. II do art. 3° das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002.
Ocorre que para esse tipo de despesa, não é possível tomar o crédito diretamente
sobre os valores de aquisição de bens e serviços – o valor de construções ou
benfeitorias nas instalações produtivas, deve ser incluído no ativo imobilizado e o
creditamento se dá em relação às despesas de depreciação. Esse é o
procedimento previsto em lei para os gastos com edificações e benfeitorias,
incorporados ao ativo imobilizado, na forma do inciso VII e inciso III do § 1o do art.
3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2002. Vejamos:
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
30
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no
mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados
nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(grifou-se)
Portanto, nego provimento ao recurso da contribuinte nesse ponto.

- Crédito de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação dos Aparelhos de Ar-
condicionado e Motoserras;
- Crédito de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação da Caixa D’água;
Utilizo como razões de decidir o exposto no acórdão 9303-015.937, de relatoria da
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
CRÉDITO SOBRE OS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MOTOSSERRAS, RESERVATÓRIO DE 2000 LITROS, TANQUE
DE ÁGUA FRESCA FABRICADO EM FIBRA E CAIXA D’ÁGUA ETA
A Lei n° 10.833/2003, art. 3°, VI, estabelece que o crédito de COFINS é apurado
sobre os encargos de depreciação das "máquinas e equipamentos adquiridos para
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
31
utilização na fabricação de produtos destinados à venda, bem como a outros bens
incorporados ao ativo imobilizado".
Por conseguinte, somente são admitidos créditos de depreciação de máquinas e
equipamentos empregados na fabricação dos produtos destinados à venda.
Restando, pois, excluídos da apuração do crédito, máquinas e equipamentos que
não são empregados na produção.
As glosas, na origem, e-fl. 28 a 36, decorreram do entendimento da fiscalização de
que os bens não eram utilizados na fabricação dos produtos destinados à venda.
Por isso, a análise perpassa pela vinculação ou não dos bens ao processo
produtivo do contribuinte.
O contribuinte desenvolve atividades de lavra, extração e elaboração de produtos
finais do mineral nióbio. E sobre os itens glosados, esclarece:

Passa-se à análise de cada um dos dispêndios.
Sobre eles, a autoridade fiscal assim se manifestou na diligência:
- e-fl. 812 e 813:

No Anexo V do laudo trazido em sede de diligência, e-fls. 714 a 830, consta:
a) Aparelhos de ar condicionado
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
32

Observa-se que apenas o modelo gree k-7 4100 está inserido no processo
industrial, cabendo a reversão parcial da glosa apenas em relação a este.
b) Serviços de instalação de ar condicionado

Trata-se de serviço relacionados ao modelo de ar condicionado split 9000 btu -
220v, cuja utilização não é a planta industrial em si, mas sim a sala de supervisão
do processo produtivo.
Logo, a glosa deve ser mantida.
c) Motosserras
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
33

Considerando que o senso comum aponta que eletrodos são polos condutores de
energia, utilizados para unir peças metálicas na soldagem, e que, segundo o
laudo, as motosserras cortam os eletrodos no processo industrial, entendo pela
reversão da glosa.
d) Reservatório de 2000 litros, tanque de água fresca fabricado em fibra

Por estarem relacionados com o processo industrial, entendo pela reversão da
glosa.
e) Caixa d’água ETA

A ETA refere-se à estação de tratamento de água, no caso, para as unidades
produtivas.
Assim, entendo pela reversão da glosa.
Em síntese, dou parcial provimento ao Recurso Especial do Contribuinte neste
tópico.

- Créditos de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação dos Rádios de Comunicação;
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
34
Utilizo como razões de decidir o exposto no acórdão 9303-015.939, de relatoria da
Conselheira Denise Madalena Green:
b)créditos apropriados sobre encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado:
A recorrente, traz a insurgência com relação à negativa do aproveitamento de
crédito na forma de encargos de depreciação sobre: (...) (iii) rádios de
comunicação (...).
A decisão recorrida manteve as glosas dos itens acima, sob o fundamento de que
“não geram direito a crédito os encargos de depreciação dos bens, ainda que se
trate de máquinas ou equipamentos, utilizados nas atividades administrativas da
empresa”.
Consta dos autos tratar-se de pessoa jurídica que tem por objeto social, dentre
outras atividades, a indústria, o comércio, a importação e a exportação de
minérios, produtos químicos, fertilizantes e produtos metalúrgicos, e a exploração
e o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional (fls.216/245).
Consoante razões da recorrente:
(...)
(iii)Rádio de comunicação: utilizado para comunicação entre os diversos
operadores do processo produtivo e a sala de comando, com trocas de
informações, orientações e determinações sobre os procedimentos a serem
executados no processo industrial.
(...)
Diante das explicações trazidas pela recorrente e pautada no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, aferindo estes
créditos à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, temos que tais bens
são essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela contribuinte.
Nesse sentido, manifestou-se esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, nos acórdãos n.o 9303-011.307 e 9303-010.914, em processo de interesse
da própria recorrente, cujas ementas seguem abaixo transcritas, respectivamente:
Processo no 10650.901213/2010-30
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-011.307 – CSRF / 3a Turma Sessão de 17 de março de
2021
Recorrentes FAZENDA NACIONAL COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA
E MINERAÇÃO ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
35
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS.
Não deve ter seguimento o recurso especial com relação à matéria decidida
pelo acórdão recorrido com base em mais de um fundamento autônomo, e
o apelo ataca apenas um deles, quando o outro é suficiente para
manutenção da decisão combatida. Portanto, o recurso especial da Fazenda
Nacional deve ter prosseguimento parcial, tão somente com relação à
alegação de nulidade do acórdão de embargos de declaração.
PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de
crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos
seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração
ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nesse sentido, deve ser
reconhecido o direito ao crédito dos itens que se caracterizam em insumos
essenciais e relevantes ao processo produtivo do Contribuinte: (i) os
encargos de depreciação dos rádios de comunicação - os rádios são
utilizados para a comunicação entre os diversos operadores do processo
produtivo e a sala de comando; (ii) os encargos de depreciação de software
- o software controla a atividade dos equipamentos e os organiza
funcionalmente no processo produtivo, sendo indiscutível a sua
importância na produção; e (iii) os encargos decorrentes de estudos
relacionados à mina - são os gastos com investigações geológicas e
geotécnicas do talude da aba sul da mina, a partir das quais é definido o
perfil geológico, definição das características geomecânicas, dos materiais
constituintes, bem como a estabilidade para diversas seções da mina, sendo
essenciais à atividade produtiva. Ausente o resultado obtido através dos
referidos estudos, o processo produtivo pode ter sua eficácia e algumas de
suas características afetadas, além de se tornar extremamente perigoso
para o meio ambiente e para a segurança do local onde a atividade é
desenvolvida.
(...)
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
36
Portanto, dou provimento ao Recurso Especial também nesse ponto.1

- Crédito de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação Monitores e Televisores
O acórdão recorrido examinou a legitimidade de tais créditos de forma genérica, no
tópico “3.2.3.9.2) Encargos de depreciação de outros bens do ativo imobilizado”:
Trata-se da glosa de créditos apurados sobre a depreciação de itens como caixa
d’água, rádio, armário, aparelho de ar condicionado, motosserra, poltrona, mesa,
frigobar, cadeira, monitor, gaveteiro, bote náutico, câmara digital, estante,
persiana e televisor que, segundo afirma a fiscalização, não foram utilizados na
fabricação dos produtos vendidos, entendimento confirmado pela decisão
recorrida.
A partir da compreensão de que o Relatório de Diligência determinada pelo CARF
no processo administrativo n° 13646.000259/2005-20, da mesma empresa teria delimitado os
itens empregados no processo produtivo – dentre os quais não estariam presentes os monitores e
televisores – e concluiu:
Considerando ainda que os esclarecimentos foram parciais, abarcando pequena
amostra dos bens, em relação àqueles não citados no Recurso Voluntário,
olvidou-se a Recorrente de que o dever de comprovar a existência, a certeza e a
liquidez dos créditos pleiteados é do postulante, pretendendo transferir à
fiscalização o múnus de demonstrar a aplicação de cada um deles ao processo
produtivo. Reputo pois, pela natureza dos itens glosados, que as alegações
formuladas foram insuficientes para fins de prova da aplicação ao processo
produtivo.
O Laudo produzido está juntado às fls. 1.347 e seguintes dos autos e, de fato, não se
localizam neles as expressões “monitores” ou “televisores”, exceto no que diz respeito a serviços
de reparos em monitores de cristal líquido.
No recurso Voluntário, o contribuinte aduz:
Importante registrar que o laudo técnico (fls. 1347/1640) apresentado nos autos
demonstrou que os bens objeto da glosa fiscal são, nos dizeres da norma legal,
“máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (..)
para utilização na produção de bens destinados à venda”.
Para que não restem dúvidas, a recorrente pede vênia para descrever as funções
essenciais desempenhadas pela maioria dos itens glosados em seu processo
produtivo:
(...)

1 Foram omitidos os trechos do voto que faziam menção a outros itens não vinculados ao tópico “rádios de
comunicação”.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
37

Diante do exposto, resta comprovada a insubsistência do entendimento exarado
pela decisão recorrida, sendo de rigor a sua reforma, com o consequente
reconhecimento do direito creditório pleiteado pela recorrente sobre os encargos
de depreciação dos bens do ativo imobilizado objeto da controvérsia.
Todavia, como visto, tais argumentos não coadunam com a realidade documental
dos presentes autos. O Contribuinte não logrou demonstrar a utilização de tais itens e,
consequentemente, a sua essencialidade no processo produtivo.
Por essa razão, não deve ser provido o recurso especial nesse tópico.

- Crédito de Pis e Cofins. Encargos de Depreciação sobre Bens Adquiridos Até
30.04.2004
Utilizo como razões de decidir o exposto no acórdão 9303-015.941, de relatoria da
Conselheira Denise Madalena Green:
c) encargos de depreciação dos de bens adquiridos antes de 30.4.2004:
Sobre a possibilidade da recorrente se aproveitar dos créditos de depreciação dos
bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004, e a limitação temporal
imposta por força do disposto no art. 31 da Lei 10.865/042, entendo que assiste
razão a contribuinte nesse ponto, eis que o STF, quando da apreciação do RE
599.316/SC, julgado em sede de repercussão geral (Tema 244), com transitado em
julgado em 20/04/2021, o qual restou assentado que o art. 31 em comento é
inconstitucional:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI No
10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004,
no que vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.

2 Lei no 10.865/04
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o desconto de
créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de
2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativo imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio

Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
38
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das
aquisições de bens para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de
2004, no regime não-cumulativo do PIS e COFINS, ofende os princípios
constitucionais do direito adquirido, da irretroatividade da lei tributária, da
segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte
Especial deste Tribunal.

Tema 244:
Relator(a):
MIN. MARCO AURÉLIO Leading Case:
RE 599316 Descrição:
Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, b, da
Constituição Federal, em que se discute a constitucionalidade, ou não, do
art. 31 da Lei no 10.865/2004, que limita a possibilidade de aproveitamento
de créditos de PIS - Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição
Financeira para a Seguridade Social decorrentes das aquisições de bens
para o ativo fixo realizadas até 30 de abril de 2004.
Tese:
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e
da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004. (grifou-se)
Sendo assim, em respeito ao art. 62, § 2o, Anexo II do RICARF/2015, voto por dar
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, superada
a discussão anterior em relação a data de aquisição dos ativos em comento, com
retorno ao colegiado a quo para verificação a respeito da utilização dos itens no
processo produtivo.
Essa foi a providência tomada em caso análogo (Acórdão no 9303-015.235),
julgado em 16/05/2024. Naquela ocasião, a Turma decidiu pelo provimento
parcial com “o retorno dos autos à Turma Ordinária para que se pronuncie,
superada a discussão jurídica sobre a possibilidade de aproveitamento de créditos
referentes a período anterior a 30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, sobre a
pertinência ao processo produtivo dos itens glosados no item “créditos de
depreciação dos bens do seu ativo fixo adquiridos antes de 30/04/2004”.

Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
39
Por todo o exposto, no mérito do Recurso Especial do Contribuinte, tem-se:

Matéria
Mérito
GLP, Óleo Diesel
Não provido
Câmaras e Pneus
Não provido
Despesas de Manutenção de Instalações Industriais;
Não provido
Encargos de Depreciação dos Aparelhos de Ar-condicionado e
Motoserras;
Provido parcialmente
Encargos de Depreciação dos Rádios de Comunicação;
Provido
Encargos de Depreciação da Caixa D’água;
Provido
Encargos de Depreciação Monitores e Televisores
Não provido
Encargos de Depreciação sobre Bens Adquiridos Até 30.04.2004
Provido
parcialmente
(retorno)

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial da Fazenda
Nacional apenas no que diz respeito ao Frete sobre a aquisição de insumos que não sofreram a
incidência do PIS/Cofins e, no mérito, por dar PARCIAL PROVIMENTO, para aplicar a Súmula CARF
no 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos
não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, apenas nos casos
em que não haja atendimento a condição estabelecida na referida Súmula (registro de forma
autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
Voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do Contribuinte, apenas
quanto aos itens (i) GLP, Óleo Diesel, Câmaras e Pneus; (ii) Despesas de Manutenção de
Instalações Industriais; (iii) Encargos de Depreciação dos Aparelhos de Ar-condicionado e
Motoserras; (iv) Encargos de Depreciação dos Rádios de Comunicação; (v) Encargos de
Depreciação da Caixa D’água; (vi) Encargos de Depreciação Monitores e Televisores (vii) Encargos
de Depreciação sobre Bens Adquiridos Até 30.04.2004.
No mérito, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO, nos seguintes termos: manter as
glosas relativas a (i) GLP, Óleo Diesel, Câmaras e Pneus e (ii) Despesas de Manutenção de
Instalações Industriais e (vi) Encargos de Depreciação Monitores e Televisores; reverter as glosas
de (iv) Encargos de Depreciação dos Rádios de Comunicação; (v) Encargos de Depreciação da Caixa
D’água; e reverter parcialmente as glosas de (iii) Encargos de Depreciação dos Aparelhos de Ar-
condicionado e Motoserras, para reverter apenas as glosas referentes a motosserra e a aparelho
de ar condicionado modelo gree k-7 4100 e (vii) Encargos de Depreciação sobre Bens Adquiridos
Até 30.04.2004, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os encargos
de depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda adquiridos até
30/04/2004, em função do RE 599.316/SC, determinando o retorno dos autos à Turma Ordinária
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
40
para que se pronuncie a respeito da pertinência ao processo produtivo dos itens glosado a este
título.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Denise Madalena Green
Com todo respeito ao entendimento da conselheira Relatora e aos demais pares,
ouso discordar em relação à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
(PIS/COFINS) não cumulativas sobre os custos havidos com aquisição de Gás Líquido de
Petróleo – GLP, óleo diesel, câmaras e pneus, aplicados como insumos no processo
produtivo da recorrente.
A decisão recorrida, apesar de expor tratar-se de insumo utilizado no processo
produtivo, manteve a glosa a glosa sobre tais créditos com base na vedação disposta no §2o ,
inciso II, do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. Vejamos:
- passando-se à análise da descrição do processo produtivo desenvolvido pela
Recorrente, com base nas alegações formuladas e no laudo de funcionalidade
apresentado, e em cotejo com as descrições das mercadorias constantes da
relação de notas fiscais objeto de glosa, as quais se encontram nos Anexos I e II do
Auto de Infração (processo administrativo n° 10650.721694/2011-82), é de se
concluir que os itens glosados são essenciais ao processo produtivo de
mineração. O GLP e o óleo diesel tem emprego direto nas etapas da produção,
servindo de combustível para fornos, caldeiras, aquecedores, empilhadeiras,
carregadeiras e caminhões e as especificações das câmaras e pneus glosados,
assim como constam nas notas fiscais, são compatíveis com as alegações de que
são empregadas nestes tipos de máquinas e veículos utilitários.
- impera reconhecer que o creditamento em questão esbarra no óbice legal à
apropriação de créditos por aquisição de bens sujeitos à alíquota zero das
contribuições, ainda que os bens tenham sido objeto de incidência monofásica na
origem da cadeia, a teor do §2o , inciso II, do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003.
O dispositivo invocado no voto foi o inciso II do parágrafo 2° do art. 3° da Lei n.
10.833/2003, que dispõe o seguinte:
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
41
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Primeiramente, em relação aos pneus e câmaras-de-ar de borracha, consta dos
autos que tais aquisições foram excluídos do cálculo dos créditos das contribuições ao PIS/COFINS,
em razão de estarem sujeitas à incidência dessa exação à alíquota zero. No Relatório Fiscal, consta
que “os pneus e câmaras-de-ar de borracha ingressaram no regime de tributação monofásica do
PIS e da Cofins, com a promulgação da Lei 10.485/2002”, in verbis:
Art. 5o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos
classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-
ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de 2%
(dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento),
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da venda dos
produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas.
(grifou-se)
Destaca-se, o que se estrai da lei transcrita acima é que a restrição à tomada de crédito
se dá em relação à aquisição, no caso específico, de “pneus novos de borracha” e “câmaras-de-ar
de borracha”, exclusivamente, aos comerciantes atacadistas e varejistas na revenda de tais
produtos, uma vez que a alíquota ficou reduzida à 0% (zero por cento).
No entanto, ao fabricante e importador, a exemplo dos demais contribuintes sujeitos
ao regime de não cumulatividade, poderão descontar créditos do PIS e da COFINS em relação aos
bens e serviços utilizados como insumos de produção de bens e prestação de serviço (art. 3o, inc.
II, das Leis de Regência), inclusive “pneus novos de borracha” e “câmaras-de-ar de borracha”, bem
assim em relação a todos os demais custos, despesas e encargos autorizados pela legislação de
regência (energia elétrica, aluguel, arrendamento de bens etc.), descontando créditos pela
aplicação das alíquotas ordinárias da não cumulatividade.
Por analogia, cito um trecho da Solução de Consulta COSIT no 548, de 10 de dezembro
de 2017, que apesar de tratar de pessoas jurídicas produtoras (ex. bicicletas) localizadas dentro ou
fora da ZFM, deixou claro que: “11 No que tange ao crédito em relação à aquisição de pneus e
câmaras de ar de borracha para uso como insumo à fabricação de bicicletas, nos termos do inciso
II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não existe restrição
ao desconto desse crédito, mesmo tratando-se de produtos sujeitos à tributação concentrada”.
Ainda, em relação ao Gás Líquido de Petróleo – GLP e o óleo diesel, tais aquisições
foram excluídos do cálculo dos créditos das contribuições ao PIS/COFINS, em razão de estarem
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
42
sujeitas à incidência dessa exação à alíquota zero, conforme previsão do art. 42 da Medida
Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, verbis:
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
II - álcool para fins carburantes, quando adicionado à gasolina, auferida por
distribuidores;
III - álcool para fins carburantes, auferida pelos comerciantes varejistas. (grifou-
se)
Para a devida compreensão do caso é necessário, neste momento, fazer uma breve
incursão na evolução legislativa para a temática em tela.
A Lei 10.485/2002 estabeleceu o regime monofásico de incidência para as
contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que uma medida de praticabilidade
tributária, na medida em que concentra em um único ator da cadeia econômica toda a carga
tributária então incidente. Assim, os demais atores desta cadeia arcam com os efeitos econômicos
dessa incidência monofásica, mas não com os efeitos jurídicos, já que as operações então
realizadas se sujeitam à alíquota zero.
Com o advento do regime não cumulativo para o PIS e para a COFINS, inclusive com
a sua inserção no texto constitucional (art. 195, § 12 da CF), tais contribuições passaram a sujeitar-
se à regra da não cumulatividade, cujo objetivo precípuo é evitar a incidência em cascata do
tributo, impedindo, pois, que haja uma indevida relação entre maior ou menor carga tributária
com uma maior ou menor quantidade de etapas no ciclo econômico.
Importante desde já registrar que não existe uma relação entre incidências
monofásicas de tributos e não cumulatividade, isso porque, como visto, os objetivos que se visam
alcançar com tais normas são distintos. Enquanto a monofasia visa a praticabilidade tributária, a
não cumulatividade tem por escopo abrandar os efeitos econômico-tributários no ciclo produtivo.
Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não-cumulatividade, é
comum se avistar uma indevida aproximação entre tais questões no plano legislativo. Talvez por
isso, inclusive, o legislador previu no art. 10 da Lei 10.833/2003 que permaneceriam sujeitas ao
regime cumulativo àquelas operações empresariais sujeitas a incidência monofásica da
contribuição. Vejamos o que diz o citado dispositivo:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 8o: (...)
a)
referidas no inciso IV do § 3o do art. 1o; (grifou-se)
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
43
O citado art. 1o, §3o, inciso IV da Lei no 10.637/2002, no caso do PIS, que assim
prescrevia:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: (...)
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de
2000, no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e no 10.485, de 3 de julho de 2002,
ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da contribuição;
(grifou-se)
Logo, EMPRESAS REVENDEDORAS, ATACADISTAS E VAREJISTAS (ou seja, na
operação de venda), sujeitas à incidência monofásica do tributo, estavam fora do regime não
cumulativo e, por conseguinte, impedidas de creditamento, exatamente como prescrito
originalmente no art. 3o, I das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o; (grifou-se)
Em agosto de 2004 a Lei no 10.865/2004, alterou a redação do citado art. 1o da Lei
no 10.833/2003, o que se deu nos seguintes termos:
Redação original:
Art. 1o (...).
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
Redação após alteração pela lei 10.865/04:
Art. 1o (...)
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (grifou-se)
Com a nova redação legislativa, deixou de existir a restrição ao creditamento nas
operações sujeitas à incidência monofásica, existindo apenas tal limite para as operações de
revenda de álcool para fins carburantes. E, em princípio, essa restrição continuou a existir apenas
para as operações com álcool carburante pelo fato de tais operações permanecerem sujeitas ao
regime monofásico e cumulativo do PIS e da COFINS.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
44
Oportuno ressaltar, que o fato do álcool carburante permanecer sujeito à
monofasia não é impedimento para o citado creditamento, haja vista a já explicitada separação
entre o regime monofásico e a não cumulatividade.
Posteriormente, seguindo a reconstrução histórica da evolução legislativa, é sabido
que a mesma Lei no 10.865/2004 supracitada, alterou o art. 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e
10.833/04, para admitir o creditamento na aquisição de bens empregados como INSUMOS na
produção destinada à venda, incluindo aí a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Vejamos como ficou a
redação do citado dispositivo legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Em atenção ao termo INSUMO relativo ao combustível, o art. 176 da IN.
2.121/2022, deixa claro que considera-se insumo o combustíveis e lubrificantes consumidos em
máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, in verbis:
Dos Créditos Decorrentes da Aquisição de Insumos
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e
lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores
da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou
de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção
ou fabricação de bens ou a prestação de serviços.
Ainda, em seu art. 160,
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
45
Sendo assim, fica evidente que os créditos de PIS e COFINS de combustíveis
caracterizados como insumo da pessoa jurídica tributada pelo regime do lucro real, são passiveis
de tomar créditos para redução do PIS e COFINS a pagar.
Por oportuno, cabe aqui o comentário em relação ao inciso II do § 2o do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A princípio, ressalta-se que o referido inciso II está dividido em dois comandos
normativos. No primeiro comando, está dito que a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição não dá direito a crédito. O discurso da lei é claro, trata-se de aquisição
de bem ou serviço não sujeito à contribuição. No caso do GLP, óleo diesel, a Contribuição para o
Pis/Pasep e a Cofins têm sua incidência concentrada nos produtores e importadores mediante a
alíquota majorada na forma disposta no art. 4o, inciso III, da Lei n o 9.718/1998, no art. 5o, inciso I,
da Lei n o 9.718/1998 e no parágrafo único do art. 5o, da Lei no 10.485/2002 (ambos dispositivos
alterados pela Lei no 10.865/2004), não se pode afirmar que não foi sujeito às contribuições, ainda
que de forma concentrada. Desse modo, data vênia, não me parece válido invocar o dispositivo
para vedar o industrial de se creditar sobre tais dispêndios, porque tais produtos são sujeitos à
contribuição, ainda que pelo regime monofásico.
Portanto, não se está, na verdade, diante de uma mera desoneração tributária
instituída com o fim de estimular especificamente o segmento econômico em que incide. Trata-se
a situação retratada de puro reflexo da técnica de arrecadação de tributação concentrada, do que
não se pode irrefletidamente repulsar o direito ao crédito reclamado sem levar-se em conta que a
operação sofre, ainda que antecipadamente, ônus tributário.
Aliás, conforme posicionamento já exarado pela Receita Federal do Brasil (RFB),
admite-se o aproveitamento de crédito inclusive sobre o próprio produto sujeito ao regime
monofásico, desde que destinado à utilização como insumo em processo industrial (SC COSIT no
496 de 2017, SC Disit/SRRF09 no 9004/2018 e SC DISIT/SRRF06 no 6.009 de 2021).
Essa interpretação tem sido afirmada pela Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (“COSIT”), conforme a Solução de Consulta COSIT n. 496, de 27/09/2017. Confira-se o
trecho de sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
DEPRECIAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS.
Observados os requisitos legais pertinentes, a vedação de desconto de créditos da
não cumulatividade da Cofins em relação a bens ‘não sujeitos ao pagamento’ da
contribuição estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n. 10.833, de
2003, não se aplica aos bens que, cumulativamente:
a) sejam adquiridos pela pessoa jurídica para utilização como insumo; e
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
46
b) tenham sido objeto de cobrança concentrada ou monofásica da contribuição
em etapa anterior da cadeia econômica, dado que tais bens estiveram ‘sujeitos
ao pagamento’ da contribuição esperada em toda a cadeia econômica deles de
forma concentrada ou monofásica na etapa anterior escolhida pelo legislador
para oneração.
Confiram-se os seguintes trechos da decisão:
44. A “incidência monofásica” e a “substituição tributária” são técnicas distintas,
ao contrário do que parece supor a consulente. A primeira — a incidência
concentrada, ou monofásica, consoante aludem alguns diplomas legais —
caracteriza-se pela ocorrência da tributação uma única vez (CF, art. 149, § 4o)
dentro de um ciclo de comercialização de um produto (geralmente no produtor
ou no importador), oportunidade em que incide com alíquota concentrada. Nos
demais elos do ciclo de comercialização (atacadistas e varejistas, por exemplo),
a tributação ocorre com alíquota zero, ou seja, toda a tributação, de fato, ocorre
no contribuinte produtor ou importador, sem que sejam substituídos os
atacadistas e varejistas, e para os demais contribuintes não ocorre a tributação.
45. Já a substituição tributária é uma técnica de atribuição de responsabilidade
tributária, pela qual a lei elege um terceiro para responsabilizar-se pelo tributo ou
contribuição devidos por quem seria o contribuinte natural. Dessa forma, quando
surge a obrigação tributária, ela já tem seu polo passivo ocupado por um
substituto legal.
46. Atualmente, poucas receitas encontram-se submetidas à substituição
tributária da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, entre elas as relativas a alguns
veículos, a saber, apenas os da posição 8432.20 — semeadores, plantadores e
transplantadores autopropulsados — e do código 8711 — motocicletas e
ciclomotores — da Tipi (Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 43; c/c Lei n.
10.485, de 2002, art. 1o, caput).
47. Não é o caso dos veículos mencionados na consulta, classificados na posição
8701.20.00 da Tipi, segundo informa a interessada. Para estes vige a concentração
de incidência, conforme se extrai do contido na Lei n. 10.485, de 3 de julho de
2002: (...)
48. Como se vê, a incidência da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins em relação
às receitas de venda dos veículos classificados no código 87.01 da Tipi se
concentra nos fabricantes e importadores, com alíquotas majoradas, sendo
aplicada alíquota zero para os comerciantes atacadistas e varejistas.
49. Uma disposição legal que merece comentário no contexto em voga é a
vedação de apuração de créditos constante do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n.
10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, que estabelece o seguinte:
(...)
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
47
50. Se há sujeição ao pagamento das contribuições, ainda que de forma
concentrada, não incide a citada vedação de apuração de crédito em relação à
aquisição (ou à depreciação no caso de crédito relativo ao ativo imobilizado) de
bem cuja cadeia de comercialização está inserida em sistemática de cobrança
concentrada da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. O citado art. 3o, § 2o,
II, veda o direito ao crédito sobre a aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento das contribuições. Não é o caso que se verifica nessa situação.
51. Deveras, caso a pessoa jurídica adquira, para utilização como insumo ou para
incorporação ao seu ativo imobilizado, o bem sujeito à cobrança concentrada das
contribuições de atacadista ou varejista (geralmente contemplados por alíquota
zero) haveria alguma possibilidade de aplicação da vedação de desconto de
créditos em comento, dada a desoneração do elo comercial imediatamente
anterior. Todavia, não se pode olvidar que a sistemática de cobrança concentrada
das contribuições não promove desoneração das contribuições na cadeia
econômica total dos produtos contemplados, mas apenas concentra a
tributação que seria aplicada em toda a cadeia em um elo escolhido
(exatamente por isso as alíquotas da concentração tributária geralmente são
superiores às alíquotas modais).
Assim, na hipótese em análise, conquanto ocorra o incidente de a etapa
imediatamente anterior ser contemplada por alíquota zero das contribuições,
deve prevalecer a possibilidade de apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos (não se aplicando a vedação em lume), sob pena de onerar
duplamente a cadeia econômica dos produtos contemplados pela concentração
tributária (por meio da imposição de alíquotas majoradas em um determinado
elo e por meio da vedação de desconto de créditos).
No mesmo sentido, aplicando expressamente a orientação acima, a 9a região fiscal
garantiu crédito de PIS/Cofins sobre combustíveis a empresas transportadoras, por meio da
Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 9004/2018:
TRANSPORTE DE CARGA. CRÉDITOS. INSUMOS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA.
ÓLEO DIESEL.
Na atividade de transporte de cargas, considera-se como insumo o óleo diesel
adquirido para utilização nos veículos empregados nesta atividade. Esse óleo
diesel é bem sujeito ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep, ainda que
em etapa anterior (tributação concentrada), razão por que, sua aquisição,
observadas as demais prescrições legais, pode gerar crédito à alíquota básica da
não cumulatividade, ou seja, 1,65%. Os créditos vinculados à prestação de
serviços de transporte de cargas não são passíveis de compensação ou
ressarcimento.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 496, DE
27 DE SETEMBRO DE 2017.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
48
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, art. 4o; Medida Provisória no 2.158, de
2001, art. 42; Lei no 10.833, de 2003, arts. 1o, 2o e 3o; Lei no 11.033, de 2004, art.
17, e IN SRF no 404, de 2004, art. 8o. (grifou-se).
Cito, ainda a Solução de Consulta DISIT/SRRF06 No 6009, de 10 de maio de 2021:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Desde que observados os requisitos da legislação de regência, a vedação de
desconto de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep
em relação a bens “não sujeitos ao pagamento” da referida contribuição,
estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, não se
aplica aos bens que, cumulativamente:
a) sejam adquiridos pela pessoa jurídica para utilização como insumo; e
b) tenham sido objeto de cobrança concentrada ou monofásica da contribuição
em etapa anterior da cadeia econômica, dado que tais bens estiveram “sujeitos
ao pagamento” da contribuição esperada em toda a cadeia econômica deles de
forma concentrada ou monofásica na etapa anterior escolhida pelo legislador
para oneração.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 496, DE
27 DE SETEMBRO DE 2017. Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o,
caput, II, e § 3o, II.
Apesar da clareza da supracitada manifestação vinculante da RFB, vale destacar os
seguintes pontos: (1) a regra proibitiva de creditamento, relativa a insumos, contida no inciso II do
§ 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (operação anterior não
tributada), não é aplicável à aquisição de insumos tributados de forma concentrada, ainda que a
NF de aquisição do revendedor não tenha destaque de PIS/Cofins, visto que a tributação ocorreu
antes; (2) para a apropriação dos créditos, é fundamental que tenha ocorrido a tributação, isto é,
que ela não tenha sido obstada por alíquota zero em toda a cadeia.
Por outro lado, as decisões preferidas pelo STJ invocadas pela Turma a quo, não se
aplicam ao caso dos autos, em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico,
setor de autopeças, revendedor/varejista de combustíveis), e os fundamentos estão baseados na
interpretação do art. 3o, I, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e da respectiva vedação ao
crédito contida em suas alíneas, todas específicas para a situação da aquisição para revenda, e não
aquisição como insumo. Segundo o STJ no Tema no 1093, tal artigo 17 não garante o crédito de
PIS/Cofins aos revendedores na cadeia monofásica: “O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito
embora seja norma posterior aos arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não
autoriza a constituição de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica”.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.686 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10650.721694/2011-82
49
Dessa feita, não sendo a monofasia um impedimento para a incidência não-
cumulativa do PIS e da COFINS e, ainda, tendo a legislação própria evoluído para admitir o
creditamento como insumo, assiste razão a recorrente.
Diante desse quadro, voto por dar provimento ao recurso nesse ponto, para
reverter as glosas sobre as aquisições de gás liquefeito de petróleo – GLP, óleo diesel, pneus e das
câmaras.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 2574
DF CARF MF
Original